Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705376-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS SASP-GDF REPRESENTANTE LEGAL: SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada, SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS SASP-GDF, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, em sede de execução de título extrajudicial (0708500-97.2023.8.07.0014), deferiu o arresto executivo dos ativos financeiros da ora agravante. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que, para haver o arresto executivo, faz-se necessário o esgotamento das diligências possíveis para a localização do executado, o que não ocorreu no caso. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para “que seja sobrestada a decisão que determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros da parte agravada, no valor de R$ 23.391,78, determinando-se o seu imediato desbloqueio”. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 55778762). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o arresto executivo se encontra previsto no art. 830 do Código de Processo Civil e se consubstancia em uma medida que poderá ser realizada em ação de execução por quantia certa, caso a citação do devedor reste frustrada. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas” (AgInt no AREsp 1.956.886/RJ, 3a Turma, Relatora Mina. Nancy Andrighi, DJe 4/5/2022). Perfilhando do mesmo entendimento, já decidiu esta Corte de Justiça que "o deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo exaurimento das tentativas de localização". Nesse sentido: Acórdão 1794732, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, DJE: 15/12/2023, e Acórdão 1766334, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 24/11/2023. Nesse quadro, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito da recorrente, requisito indispensável para o deferimento da liminar vindicada. ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va